Tribunal: TJES
Processo: 5005425-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005425-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCELIA NASCIMENTO DE ALMEIDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática de tentativa de homicídio, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e necessidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar humanitária em razão de quadro de esquizofrenia paranoide e episódio depressivo grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se o estado de saúde mental da paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária ou medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi atribuído à paciente, que teria agido de forma premeditada ao atingir a vítima com um martelo enquanto ela dormia.

4. A periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias do delito demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão cautelar quando a gravidade concreta do delito e o modo de execução revelam risco efetivo à ordem pública.

6. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de quadro grave de saúde associado à incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer tratamento adequado.

7. Os laudos médicos apresentados pela defesa comprovam o diagnóstico psiquiátrico da paciente, mas não demonstram agravamento da condição clínica decorrente do cárcere nem insuficiência da assistência médica prestada pela unidade prisional.

8. O magistrado de origem adotou providências para assegurar atendimento médico e continuidade da medicação controlada da paciente no ambiente prisional.

9. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e a complexidade do processo.

10. O lapso temporal da prisão preventiva, em processo submetido ao Tribunal do Júri, não evidencia demora irrazoável ou inércia abusiva do Poder Judiciário, especialmente diante do regular andamento processual, da designação de audiência de instrução e julgamento e reavaliação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi revelador de premeditação e periculosidade justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando os elementos concretos dos autos indicam risco à ordem pública.

3. A prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da gravidade do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa demanda análise pautada na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPP, arts. 282, II, 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, HC 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.08.2011; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005425-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOCELIA NASCIMENTO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCELIA NASCIMENTO DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 5010764-24.2025.8.08.0021.

Narra o impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão de manifesto excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Sustenta a defesa que a paciente encontra-se presa cautelarmente desde 09 de outubro de 2025, cumprindo custódia há mais de 5 meses sem a formação da culpa, bem como o processo encontra-se paralisado há quase 4 meses, desde a apresentação da resposta à acusação em 01/12/2025, configurando inércia estatal injustificada.

Aduz, ainda, que a decisão de manutenção da preventiva limitou-se a fundamentos abstratos baseados na gravidade do delito. Defende que a paciente é portadora de esquizofrenia paranoide (CID F20) e episódio depressivo grave (CID F32.2), necessitando de tratamento e caracterizando situação de hipervulnerabilidade incompatível com o cárcere.

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP e a conversão em prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18925987.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19401758.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19444435, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a decretação da custódia cautelar encontra-se devidamente alicerçada na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal, notadamente diante do
modus operandi
e da gravidade concreta do crime imputado à paciente.

Extrai-se da denúncia que, na manhã de 10 de outubro de 2025, na residência localizada na Rua Duque de Caxias, nº 440, Bairro Condados de Guarapari, a acusada teria procurado abrigo na residência da vítima Benedito, que é ex-companheiro dela. Após permitir a entrada, a vítima voltou a se deitar e dormir. Na sequência, aproveitando do fato de que Benedito estava dormindo e indefeso, a acusada supostamente pegou um martelo que escondia debaixo do travesseiro e o atingiu na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no BAU juntado aos autos (ID 18919128).

A decisão que decretou a prisão preventiva, em sede de Audiência de Custódia realizada em 11 de outubro de 2025, encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos imputados à
acusad
a
, sobretudo evidenciada pelo
modus operandi

do delito, que teria ocorrido de forma premeditada, e a sua periculosidade, o que demonstra o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (ID 18919123, pp. 50/52).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) – destaquei.

______________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Pelos mesmos motivos faz-se inviável substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No tocante ao delicado estado de saúde da paciente, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, a despeito da defesa ter colacionado laudos e receituários atestando que a paciente seria portadora de Esquizofrenia paranoide (CID F20) e Episódio depressivo grave (CID F32.2), fazendo uso de medicação controlada como Olanzapina e Rivotril, não houve qualquer demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde da paciente, tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que sua condição demanda.

Pelo contrário, extrai-se da própria decisão proferida em sede de audiência de custódia que o Magistrado de origem, atento à condição relatada, determinou expressamente a expedição de ofício ao diretor da Unidade Prisional para que a autuada fosse imediatamente encaminhada para atendimento pela Equipe de Saúde da própria unidade, assegurando a continuidade de sua medicação controlada.

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a despeito da alegação defensiva de que a paciente se encontra segregada preventivamente há mais de 5 meses, verifica-se que a marcha processual não denota inércia abusiva por parte do Judiciário. A denúncia foi recebida em 10/11/2025 e a citação ocorreu no curso regular da ação penal. Além disso, foi designada a audiência de instrução e julgamento para 02/09/2026, conforme decisão de ID 93933021 dos autos de origem, oportunidade em que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar da paciente.

O tempo de prisão até a presente fase, frente às circunstâncias concretas do delito de competência do Tribunal do Júri em apuração, não configura dilação irrazoável que legitime a soltura por excesso de prazo.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.